Tribunal: TJBA
Processo: 8065149-49.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065149-49.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MEGA POSTO PAULO VI LTDA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE SANTOS CERQUEIRA, CRISTIANO BACCIN DA SILVA

AGRAVADO: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A

Advogado(s)
:
LEONARDO MENDES CRUZ

ACORDÃO

Ementa:
Direito processual civil. Recurso de embargos de declaração. Nulidade da citação. Entrega em endereço diverso da pessoa jurídica ré. Inaplicabilidade da teoria da aparência. Rediscussão da matéria. Acórdão mantido. Aclaratórios rejeitados.

I. Caso em exame

1.
Cuida-se de
embargos de declaração opostos
contra o acórdão que negou provimento ao recurso de agravo interno, mantendo inalterada a decisão monocrática que, por sua vez, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento e manteve a decisão
a quo
que reconheceu a nulidade da citação da parte ora embargada.

II. Questão em discussão

2.
A questão consiste em verificar se há no acórdão embargado alguma omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique o acolhimento dos embargos de declaração para os fins do art. 1.022 do Código de Processo Civil
.

III. Razões de decidir

3.
O recurso de embargos de declaração tem cabimento apenas no caso da existência de uma das máculas indicadas no rol taxativo do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4. Da análise dos autos, infere-se, entretanto, que o julgado vergastado apresentou, de forma clara e precisa, os fundamentos para afastar a tese de validade da citação realizada em endereço que não mais correspondia ao domicílio da pessoa jurídica citanda, ainda que aquele constasse dos cadastros públicos à época da diligência.

5. A higidez do ato citatório depende da comprovação inequívoca de que a parte demandada efetivamente exercia atividade empresarial no endereço indicado, e não apenas de registros formais. A jurisprudência consolidada no âmbito do STJ e desta Corte exige, para a validade da citação, que o local possua correspondência fática com a realidade operacional da empresa. No caso concreto, ficou demonstrado que a embargada não mais mantinha sede no local, sendo o prédio ocupado por pessoa jurídica diversa, o que inviabiliza a aplicação da teoria da aparência.

IV. Dispositivo e tese

6. Inexistência de vício. Aclaratórios rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n.º
8065149-49.2024.8.05.0000
, em que figura como embargantes
MEGA POSTO PAULO VI LTDA ME E OUTROS
e, como embargado,
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos em
REJEITAR

OS

EMBARGOS

DE

DECLARAÇÃO
,
nos termos do voto do Relator.